Tribunal: TJDFT
Processo: 0045088-58.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. §1o DO ART. 485 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
Cassa-se a sentença lastreada na inércia no impulso da tramitação processual, uma vez que não precedida pela intimação pessoal da parte Autora, conforme determinado no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
Apelação Cível provida.